Tribunal: TJBA
Processo: 8168061-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168061-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. TEMA 922. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Inter S.A., em que se reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou-se a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa, mas se indeferiu o pedido de indenização por danos morais, com base na existência de inscrições preexistentes legítimas. O autor sustenta que a negativação é indevida, pois jamais contratou com o réu, e que a aplicação da Súmula 385 do STJ seria descabida, por se tratar de anotação realizada por instituição credora e não por entidade mantenedora do cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito à indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, diante da inexistência do débito, quando já existentes registros anteriores legítimos não impugnados nos autos, questionando-se ainda a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ à hipótese em que o responsável pelo apontamento negativo é o próprio credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O apelante impugna exclusivamente o indeferimento da indenização por danos morais, reconhecida a inexigibilidade da dívida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, por se tratar de ato lesivo à honra objetiva.
5. Todavia, o STJ, ao julgar o REsp 1.386.424/MG sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 922), firmou entendimento de que a existência de inscrição anterior legítima em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral indenizável, ainda que a posterior seja indevida.
6. A aplicação da Súmula 385 do STJ não está restrita às hipóteses em que a negativação é promovida por entidades mantenedoras de cadastro, estendendo-se aos credores que encaminham informações ao sistema de proteção ao crédito, desde que a inscrição anterior seja legítima e não esteja sendo questionada com verossimilhança.
7. No caso concreto, restou comprovada a inexistência do débito objeto da negativação promovida pelo apelado, mas também se confirmou a existência de outras três inscrições preexistentes, conforme certidão de ID 298639203, o que afasta o cabimento de reparação por dano moral, nos moldes da orientação pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e desprovido.
________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 373, II. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado sob a sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 922); STJ, REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, DJe 27.08.2008; TJBA, ApCiv 8144914-71.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, DJe 19.12.2024; TJBA, ApCiv 8142194-63.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, DJe 22.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8168061-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MATHEUS SOUSA DOS SANTOS e como apelada BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .